Tribunal: STF
Processo: RHC 119020
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Efeitos da superveniência de sentença penal condenatória. 1. A superveniência de sentença penal condenatória, conforme a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior. 2. Decretada a prisão preventiva com base na gravidade concreta dos fatos implicados na ação penal e na comprovação de que, após o crime, acusado ameaçou a integridade física da vítima, inexiste ilegalidade flagrante capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.